Tribunal: TJBA
Processo: 8003567-83.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003567-83.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO ROBERTO MORAES Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Fabio Roberto Moraes contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à Apelação Cível n. 8003567-83.2024.8.05.0150, apenas para reduzir os juros remuneratórios de 2,08% ao mês para 1,73% ao mês, conforme média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. O embargante pleiteia a manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais com o objetivo exclusivo de prequestionamento, visando à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. O banco recorrido defende o caráter protelatório dos embargos e a inexistência de vícios no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. O acórdão embargado examinou, de forma exaustiva e fundamentada, todas as alegações apresentadas na apelação, incluindo cerceamento de defesa, prescrição, aplicação do CDC, abusividade de juros, capitalização mensal, comissão de permanência e venda casada, não havendo vício a ser sanado. O embargante objetiva exclusivamente o prequestionamento, sem alegar vícios concretos. Nos termos da Súmula 98 do STJ, os embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório e são admitidos para fins de viabilizar recursos excepcionais. Ainda que o resultado do julgamento não seja alterado, é legítima a consignação expressa dos dispositivos invocados, respeitando o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos parcialmente, apenas para fins de prequestionamento, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração opostos com o exclusivo objetivo de prequestionamento não possuem caráter protelatório, desde que ausentes vícios na decisão embargada. É admissível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que não haja modificação do julgado. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003567-83.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante FABIO ROBERTO MORAES e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.